Tribunal: CARF
Processo: 13706.000477/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MULTA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Nos termos da Súmula CARF no 69, a falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000477/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LIELLE AZEVEDO GOUVEIA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MULTA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO.
Nos termos da Súmula CARF no 69, “a falta de apresentação da declaração de
rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa
física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento,
sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o
valor mínimo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000477/2008-55
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000477/2008-55

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento com exigência de crédito
tributário no valor de R$ 4.026,65, referente à multa pelo atraso na entrega da
declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2007.
A contribuinte apresenta a impugnação, alegando, em resumo, que a penalidade foi
aplicada sobre o imposto devido e não sobre o imposto a pagar, base sobre a qual
entende deveria incidir o cálculo da multa. Defende que não havendo imposto a pagar,
mas imposto a restituir, a multa decorrente do atraso na entrega deveria ser aplicada no
valor mínimo de R$ 165,74. Argumenta, ainda, que o valor do imposto de renda retido
da Impugnante no ano de 2007 foi de R$ 50.333,19 e que, por conta desta retenção,
apurou um saldo de imposto a restituir no valor de R$ 4.812,35. Ressalta, ao final, que
nenhum prejuízo houve ao Fisco e que devem ser observados os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a multa aplicada à contribuinte em virtude do atraso na
entrega da sua Declaração de Ajuste Anual – DAA.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A competência para este julgamento foi atribuída pela Portaria SUTRI no 04/2012
(DOU de 04/01/2012).
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
Analisando os documentos que compõem o processo, verifica-se que a contribuinte
apresentou a sua DAA/2007 em 14/12/2007, portanto, fora do prazo fixado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A norma vigente à época estabeleceu dia
30/04/2007 como data final de entrega da declaração de IRPF para o exercício de 2007.
Saliente-se que a contribuinte estava legalmente obrigada a apresentar a declaração de
ajuste anual do exercício de 2007 em função de durante o ano-calendário de 2006
possuir rendimentos tributáveis superiores ao previsto na legislação. De forma que
caracterizada está a infração, conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal,
com o valor da multa aplicado em consonância com a legislação de regência.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000477/2008-55

Quanto ao fato de a multa em questão ter sido calculada sobre o imposto devido na
Declaração e não aplicada em seu valor mínimo de R$ 165,74, como entende a
contribuinte, necessário dizer que o procedimento da autoridade lançadora está
amparado na legislação tributária que rege a matéria, a qual foi devidamente
mencionada na Notificação em apreço, isto é, os arts. 790 e 964 do Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/1999). Transcrevo, a seguir, tais dispositivos legais:
“Art. 790. A declaração de rendimentos deverá ser entregue até o último dia útil do
mês de abril do ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).”
“Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos
§§ 2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 27);
b) ...;
II - multa:
a) de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil, seiscentos e
vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que não resulte imposto
devido (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30);
b) ...
§ 1o As disposições da alínea "a" do inciso I deste artigo serão aplicadas sem prejuízo
do disposto nos arts. 950, 953 a 955 e 957 (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 17, e
Decreto-Lei no 1.968, de 1982, art. 8o).
§ 2o Relativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será (Lei no
8.981, de 1995, art. 88, § 1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
I - de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas físicas;
II - ....
§ 3o ...
§ 4o Às reduções de que tratam os arts. 961 e 962 não se aplica o disposto neste artigo.
§ 5o A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a vinte
por cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o § 2o (Lei no
9.532, de 1997, art. 27).” (grifei)
A legislação fixa as penalidades pecuniárias para o caso de descumprimento da
obrigação tributária. No caso presente a multa aplicada está em conformidade com esta
legislação, pois, conforme acima transcrito, quando há imposto devido apurado na
declaração, a multa é aplicada à razão de 1% ao mês ou fração sobre o valor deste
imposto. Assim, como a data da entrega foi em 14/12/2007, 8 meses após o prazo, o
percentual aplicado sobre o imposto devido foi de 12%. A multa mínima no valor de R$
165,74 só é cobrada quando inexiste valor de imposto devido. Neste aspecto, portanto,
não assiste razão à contribuinte.
Quanto à alegação de que houve o devido recolhimento de imposto de renda na fonte e
de que não houve prejuízo à Fazenda Pública, há que se esclarecer que a penalidade
aplicada, e ora questionada, refere-se à multa de mora por descumprimento de dever
instrumental do contribuinte, que, no caso, é a apresentação tempestiva da Declaração
de Ajuste Anual, quando obrigado a fazê-lo por enquadrar-se em um dos critérios
estabelecidos pela legislação.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000477/2008-55

Por conseguinte, a aplicação de Multa de Mora por Atraso na Entrega da Declaração de
Ajuste Anual e o recolhimento de imposto são atos procedimentais administrativos
distintos.
Tendo sido a declaração, do ano-calendário em questão, entregue após a data prevista na
legislação e sendo a contribuinte obrigado a fazê-lo, aplica-se multa por atraso na
entrega, conforme dispõe o artigo 964 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999. Cabe observar que a legislação vigente não prevê exceções
a essa regra.
Cumpre esclarecer, por fim, à impugnante que a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, consoante determina
o artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, ficando, por esse motivo, a
autoridade lançadora impedida de aplicar qualquer medida punitiva que não seja aquela
prevista na legislação tributária que rege a matéria, alterá-la, ou mesmo dispensá-la.
Sendo a entrega da Declaração do IRPF uma obrigação de fazer, em prazo certo, o seu
descumprimento, demonstrado nos autos, resulta em inadimplemento às normas
jurídicas obrigacionais, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação
tributária, o que foi corretamente aplicado pela autoridade lançadora.
Isso posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo a exigência de R$ 4.026,65 referente à multa por atraso na entrega da
declaração do exercício de 2007.
Patrícia Mülbert Carlier - Relatora
Além dos argumentos contidos na decisão de piso, importante salientar o disposto
na Súmula CARF no 69, que assim dispõe:
Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 174
DF CARF MF
Original